Tribunal: TJES
Processo: 0017541-29.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017541-29.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: K S COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de acórdão que, ao dar provimento à apelação da parte embargada, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção de execução fiscal pela ocorrência de prescrição intercorrente. O embargante aponta contradição no julgado, defendendo a aplicação do princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da sucumbência, em caso de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, afastando a tese de aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração, com o objetivo de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo o meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado concluiu, de forma clara e fundamentada, pela condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios com base na aplicação do princípio da sucumbência, uma vez que a execução fiscal extinguiu-se em razão da prescrição da pretensão do próprio exequente, o que o caracteriza como parte vencida na demanda.

A decisão está fundamentada em entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 1.002 de Repercussão Geral, que assegura à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público.

A escolha pela aplicação do princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade representa uma decisão de mérito do Colegiado, alinhada à jurisprudência superior. A discordância do embargante com essa aplicação configura mero inconformismo, e não contradição.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontra motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o princípio da sucumbência para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, por ser a parte vencida na demanda.

A discordância com a aplicação do princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade constitui mero inconformismo com o mérito da decisão, não configurando contradição apta a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Conforme o Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF, é assegurado à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora em demanda contra qualquer ente público.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados: Não há.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 de Repercussão Geral; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017541-29.2014.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA: KS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de acórdão (Id. 10454691) que deu provimento ao apelo da parte ora embargada para condenar o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O embargante alega, em suma, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a aplicação do princípio da sucumbência, em detrimento do princípio da causalidade, contraria a jurisprudência pátria nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios. A decisão baseou-se na aplicação do princípio da sucumbência, considerando que a execução fiscal foi extinta em razão da prescrição da pretensão do próprio ente exequente, o que o torna a parte vencida na demanda.

O acórdão fundamentou-se, ademais, em recente e vinculante entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 1.002 de Repercussão Geral, que assegura à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público.

A questão atinente à aplicação do princípio da causalidade versus o da sucumbência foi, portanto, devidamente apreciada e decidida por este Colegiado, que optou, de forma motivada, pela aplicação do segundo, em alinhamento com a jurisprudência superior. A discordância do embargante quanto a essa aplicação não configura contradição, mas sim mero inconformismo com o mérito da decisão.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Nesse sentido:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.